Tribunal: STJ
Processo: 0000191-38.2013.4.05.8205
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1911446 - PB(2020/0335752-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: J E F
ADVOGADOS
: PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR - PB014233
MICHEL SALIBA OLIVEIRA - DF024694
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. FRAUDE EM LICITAÇÃO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ADMISSIBILIDADE. OMISSÃO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no
do CPP, a oposição de embargos de
art. 619
declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da prestação
jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São
inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada,
objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
2. Na hipótese, nota-se que a irresignação da defesa se resume ao seu
mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi
desfavorável. Não há nenhum fundamento que justifique a oposição dos
aclaratórios, notadamente porque o acórdão embargado foi expresso em
entender que as razões de pedir demandam reexame de provas ou foram
decididas de acordo com a jurisprudência do STJ.
3. Salienta-se, por oportuno, que a omissão sanável pelo recurso
integrativo ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre ponto
Documento eletrônico VDA55902400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:51
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 8dee6fbd-8009-48ba-baf0-dd126e8dd05b

essencial para o julgamento da lide. Desse modo, não está caracterizado
nenhum vício previsto no
do CPP se o julgador dirimiu, de
art. 619
modo fundamentado, as questões que lhe foram submetidas.
4. As instâncias ordinárias não se manifestaram sobre a possibilidade de
formulação de ANPP, sendo, por isso mesmo, vedada a inauguração,
nesta fase, de tese defensiva não aventada e não debatida na via
ordinária, inclusive em relação a matérias de ordem pública.
5. No caso concreto, verifica-se que a defesa, a pretexto de sanar vícios
do
do CPP, busca o rejulgamento do recurso especial e a análise
art. 619
inaugural de tese sobre ANPP não debatida nas instâncias ordinárias,
quando o acórdão embargado já assentara que as razões de pedir
demandam reexame de provas ou estão alinhadas à jurisprudência do
STJ.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:51
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 8dee6fbd-8009-48ba-baf0-dd126e8dd05b

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1911446 - PB(2020/0335752-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: J E F
ADVOGADOS
: PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR - PB014233
MICHEL SALIBA OLIVEIRA - DF024694
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. FRAUDE EM LICITAÇÃO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ADMISSIBILIDADE. OMISSÃO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no
do CPP, a oposição de embargos de
art. 619
declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da prestação
jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São
inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada,
objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
2. Na hipótese, nota-se que a irresignação da defesa se resume ao seu
mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi
desfavorável. Não há nenhum fundamento que justifique a oposição dos
aclaratórios, notadamente porque o acórdão embargado foi expresso em
entender que as razões de pedir demandam reexame de provas ou foram
decididas de acordo com a jurisprudência do STJ.
3. Salienta-se, por oportuno, que a omissão sanável pelo recurso
integrativo ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre ponto
Documento eletrônico VDA55902794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:04
Código de Controle do Documento: d0b965f8-fb29-488f-be32-64e2392cf2b8

essencial para o julgamento da lide. Desse modo, não está caracterizado
nenhum vício previsto no
do CPP se o julgador dirimiu, de
art. 619
modo fundamentado, as questões que lhe foram submetidas.
4. As instâncias ordinárias não se manifestaram sobre a possibilidade de
formulação de ANPP, sendo, por isso mesmo, vedada a inauguração,
nesta fase, de tese defensiva não aventada e não debatida na via
ordinária, inclusive em relação a matérias de ordem pública.
5. No caso concreto, verifica-se que a defesa, a pretexto de sanar vícios
do
do CPP, busca o rejulgamento do recurso especial e a análise
art. 619
inaugural de tese sobre ANPP não debatida nas instâncias ordinárias,
quando o acórdão embargado já assentara que as razões de pedir
demandam reexame de provas ou estão alinhadas à jurisprudência do
STJ.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
opõe embargos de declaração contra o acórdão de fls. 2.013-
J. E. F.
2.018, em que foi negado provimento ao agravo regimental.
O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão porque o
acórdão teria consignado “que as teses defensivas demandariam reexame do
conjunto fático-probatório, aplicando o óbice da
” e porque não teria
Súmula 7/STJ
sido examinada especificamente a tese de bis in idem apontada pela defesa. Pede a
possibilidade de formulação de acordo de não persecução penal.
Pleiteia, portanto, a integração do julgado e o prequestionamento da
matéria.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Em que pesem os argumentos trazidos pelo embargante, entendo que
não lhe assiste razão.
Documento eletrônico VDA55902794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:04
Código de Controle do Documento: d0b965f8-fb29-488f-be32-64e2392cf2b8

Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do
caso.
Na hipótese, noto que a irresignação da defesa se resume ao seu mero
, que lhe foi desfavorável. Não há
inconformismo com o resultado do julgado
nenhum fundamento que justifique a oposição dos aclaratórios, notadamente
porque o acórdão embargado foi expresso em entender que as razões de pedir
demandam reexame de provas ou foram decididas de acordo com a jurisprudência
do STJ.
Saliento, por oportuno, que a
sanável pelo recurso integrativo
omissão
ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre ponto essencial para o
julgamento da lide. Desse modo, não está caracterizado nenhum vício previsto no
do CPP se o julgador dirimiu, de modo fundamentado, as questões que
art. 619
lhe foram submetidas.
Ilustrativamente: "O vício de omissão que permite a oposição de
embargos declaratórios diz respeito à ausência de manifestação judicial sobre
algum ponto questionado, não se confundindo com a suposta necessidade de
exame expresso sobre dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte" (
, Rel. Ministro
,
EDcl no AgRg no REsp n. 1.440.586/GO
Sebastião Reis Júnior
6a T., DJe de
.
5/2/2015)
Assim, observo que os embargos declaratórios devem ser rejeitados,
uma vez que o que se percebe é que a defesa pretende, na verdade, o provimento
do recurso especial, o que, por óbvio, não se coaduna com a via dos embargos de
declaração.
Outrossim, observo que as instâncias ordinárias não se manifestaram
sobre a
, o que impossibilita a esta Corte
possibilidade de formulação de ANPP
Documento eletrônico VDA55902794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:04
Código de Controle do Documento: d0b965f8-fb29-488f-be32-64e2392cf2b8

proferir um pronunciamento seguro sobre a questão, sendo, por isso mesmo,
vedada a inauguração, nesta fase, de tese defensiva não aventada e não debatida na
via
, inclusive em relação a matérias de
.
ordinária
ordem pública
A propósito: "'questão de
não prescinde, no âmbito do
ordem pública
recurso especial, do requisito do prequestionamento" (AgRg no
Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6a T., DJe
AREsp n. 1.729.430/PR,
.
17/10/2022)
Dessa forma, em creditamento às instâncias ordinárias, que primeiro
devem conhecer da controvérsia, para, então, ser inaugurada a competência do
Superior Tribunal de Justiça, fica inviabilizado o conhecimento da alegação de
formulação de ANPP.
Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo
de embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de
, mesmo com o cunho de prequestionamento, por ser
dispositivos constitucionais
matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição Federal.
art. 102,
A propósito:
[...] Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se sobre
dispositivos
constitucionais,
mesmo
para
fins
de
prequestionamento, sob pena de usurpação de competência do
Supremo Tribunal Federal. [...]
(
, Rel. Ministro
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.749.582/SP
, 6a T., DJEN de
)
Sebastião Reis Júnior
25/3/2025.

[...] Não compete ao Superior Tribunal de Justiça examinar
dispositivos constitucionais para fins de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
[...]
(
, Rel. Ministro
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.720.362/SC
Joel
, 5a T., DJEN de
)
Ilan Paciornik
29/4/2025.

À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA55902794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:04
Código de Controle do Documento: d0b965f8-fb29-488f-be32-64e2392cf2b8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2020/0335752-5
REsp 1.911.446 / PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001913820134058205 1913820134058205
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: J E F
ADVOGADO
: PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR - PB014233
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: J DE A R L
CORRÉU
: J H R DE A
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
Responsabilidade
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: J E F
ADVOGADOS
: MICHEL SALIBA OLIVEIRA - DF024694
PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR - PB014233
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542542449881=40605065@
2020/0335752-5 - REsp 1911446 Petição : 2026/0013386-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:17:57
Código de Controle do Documento: AA34ABCE-F819-4FCF-AB2F-8057D8C37477